Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006595-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D. G. DE AMORIM JUNIOR LTDA - CNPJ: 19.900.122/0001-62 (APELANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), FG SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 30.336.359/0001-03 (APELANTE), SERGIO MOREIRA LINO - CPF: 028.898.148-07 (ADVOGADO), ELIANA DE AMORIM SISINO - CPF: 792.326.121-00 (APELADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), D. G. DE AMORIM JUNIOR LTDA - CNPJ: 19.900.122/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
S
EMPRESA
S
LOCATÁRIA
E LOCADORA
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DINÂMICA NARRADA
CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À PROVA PERICIAL.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais
por acidente de trânsito
, afastando pretensão de condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e vício de fundamentação na sentença; e (
ii
) apurar se a responsabilidade pela colisão pode ser atribuída exclusivamente à autora, ou se configurada culpa concorrente que reduza o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. A parte ré foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, limitando-se a requerer genericamente a perícia sem apontar sua indispensabilidade, tampouco impugnou o saneador. A prova oral foi regularmente deferida e colhida.

4. Não há nulidade por vício de fundamentação quando a sentença apresenta motivação coerente com os elementos constantes nos autos, ainda que haja imprecisão pontual na reprodução de declarações.

5. O conjunto probatório, composto por fotografias, boletim de ocorrência e documentos da própria empresa ré, confirma que o caminhão colidiu lateralmente com o veículo da autora, empurrando-o contra outro automóvel estacionado.

6. A dinâmica narrada pela autora foi corroborada por diversos elementos probatórios
, inclusive
o boletim de ocorrência.

7. Em se tratando de responsabilidade objetiva, a demonstração do nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e o dano é suficiente para o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de requerimento específico de prova pericial na fase de instrução acarreta preclusão consumativa, afastando alegação de cerceamento de defesa.

2. Em hipóteses de responsabilidade objetiva, é suficiente a comprovação do nexo causal entre o dano e a atividade desempenhada, não sendo necessária a prova da culpa.

3. O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial possui presunção relativa de veracidade e deve ser valorado como meio de prova na ausência de elementos que o infirmem.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 373, II, 455, §§ 1o e 3o, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002968-70.2023.8.11.0010, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26/03/2025; TJMT, N.U 1003496-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
cível interposto por FG Saneamento Ltda. em face da sentença proferida
pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, n
a
A
ção de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Eliana de Amorim
Sisino
.

A Magistrada
julgou parcialmente procedente
s
o
s
pedido
s
para condenar, de forma solidária, as rés ao pagamento de R$
.
7.572,26 a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais, indeferindo
a
indenização
a título de
danos morais (
i
d.
290606994).

A
apelante

FG
Saneamento Ltda.
em preliminar, sustentou
(1)
nulidade da sentença por ausência de prova pericial e
, (2)
vício de fundamentação, requerendo a anulação do julgado e a realização de perícia
técnica.
No mérito, defende a existência de culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que esta teria realizado manobra imprudente ao tentar ultrapassar o caminhão pela direita, em condições de risco. Sustenta, ainda, de forma subsidiária, a ocorrência de culpa concorrente, pugnando pela improcedência total da demanda ou, alternativamente, pela redução proporcional da indenização e a redistribuição do ônus
da
sucumbência. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença nesse
sentido.
.
(ID. 290606996
)

A apelada Eliana de Amorim
Sisino
, em
contrarrazões
, requer o desprovimento do recurso e
a manutenção da sentença
(id
290607001
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
apelante alega
preliminar
es de
cerceamento de defesa

e vício de
fundamentação.

Assim, passo a análise das referidas preliminares.

1.Do cerceamento de defesa

A apelante
FG Saneamento Ltda.
sustenta que a ausência de prova pericial comprometeu o julgamento da lide, notadamente diante da suposta complexidade na dinâmica do acidente de trânsito objeto da demanda
.

Extrai-se dos autos que, ao apresentar contestação (ID 148673089), a parte apelante postulou pela produção de prova testemunhal
e documental, tendo reiterado expressamente o interesse na prova oral em manifestação posterior (ID 154156691), ocasião em que indicou duas testemunhas para serem ouvidas em audiência.

O juízo por meio da decisão de saneamento (ID 168580427), declarou o feito saneado, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção da prova testemunhal requerida pelas rés. A autora, por sua vez, não especificou provas.

A audiência de instrução foi realizada (ID 175520519), com a oitiva de uma testemunha da parte ré. A segunda testemunha, apesar de regularmente arrolada, não foi ouvida por ausência de comprovação de intimação, o que caracterizou desistência tácita, nos termos do art. 455, §§1o e 3o, do CPC, circunstância posteriormente retificada por erro material (ID 175674813). Encerrada a instrução, ambas as partes apresentaram alegações finais em forma de memoriais (
IDs
175778069 e 177775973).

Ressalte-se que

não houve formulação de pedido específico
de perícia
na fase de especificação de provas (ID 110888638), tampouco demonstração de sua imprescindibilidade. Além disso, não foi interposto recurso ou apresentada impugnação à decisão de saneamento que limitou a instrução à produção da prova oral (ID 168580427).

A alegação de cerceamento de defesa, com fundamento na ausência de prova pericial sobre a dinâmica do acidente, é, portanto, insuscetível de acolhimento, por constituir inovação recursal. Não se admite que a parte, por inércia no momento processual oportuno, postule a produção de prova apenas em sede de apelação, em afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da preclusão.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

2.
Da alegação de nulidade por vício de fundamentação

A apelante

FG Saneamento Ltda.

sustenta, ainda, que a sentença seria nula por conter fundamentação baseada em fato inexistente, notadamente ao atribuir ao motorista da empresa a afirmação de que “
não conseguiu frear a tempo
”, quando tal declaração não constaria dos autos.

Embora a sentença mencione essa expressão ao descrever a dinâmica do acidente, é importante destacar que essa não foi a única base da condenação. A decisão judicial foi fundamentada no conjunto probatório disponível, especialmente nas fotografias do local do acidente, no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução.

O vício de fundamentação, para ensejar a nulidade da decisão, deve ser substancial, ou seja, relacionado à ausência, obscuridade ou incoerência lógica essencial entre as premissas adotadas e a conclusão extraída
, o
que não se verifica no caso, em que houve fundamentação clara e coerente, baseada em prova documental e oral regularmente produzida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. [...] A fundamentação adotada atende aos requisitos do art. 489, §1o, do CPC.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, tampouco há negativa de prestação jurisdicional. [...] A concessão de veículo reserva deferida por tutela de urgência já foi analisada e eventual descumprimento deve ser arguido perante o Juízo de origem.

A ilegitimidade ativa do cônjuge que não firmou contrato com as rés é corretamente reconhecida à luz da Teoria da Relatividade dos Contratos.

A ausência de vínculo contratual direto afasta a aplicação do litisconsórcio facultativo unitário nas demandas contratuais.

A decisão que adota fundamentação clara e compatível com a solução jurídica do caso não incorre em omissão nem negativa de prestação jurisdicional.

(N.U 1003496-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

REJEITO
, portanto, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
controvérsia
recursal
cinge-se
responsabilidade pelo acidente de
trânsito ocorrido
no dia
27/05/2022, envolvendo o veículo Toyota
Etios
, placas FHL-9D53, de propriedade da autora, e o caminhão Mercedes-Benz/L1620, placas GSV-0497, à época vinculado à empresa ré
FG Saneamento
por força de contrato de locação firmado com a
corré
D.G. de Amorim Junior ME – JD Locações.

A apelante

FG Saneamento Ltda.

sustenta que o acidente
o
correu por culpa exclusiva da autora, alegando que ela teria saído de vaga de estacionamento ou realizado ultrapassagem pela direita.

Verific
o
que
as
fotografias acostadas à inicial demonstram dano na lateral esquerda do veículo da autora, inclusive com estilhaçamento do vidro da porta dianteira, o que indica colisão lateral em movimento.

Verifico, ainda, que o
posicionamento final dos veículos, conforme registrado nas imagens, é compatível com a versão da autora, segundo a qual trafegava regularmente pela avenida quando foi colidida lateralmente pelo caminhão, sendo empurrada contra um terceiro veículo estacionado (Palio branco, placas FHY-7923).

O boletim de ocorrência lavrado no mesmo dia (
id.
290606884
) reforça essa dinâmica, relatando, com base na declaração da condutora, que o caminhão avançou sobre sua faixa de rolamento, promovendo o choque lateral.
Veja
-se
:

“
[...] Narrativa: Condutor V1 narra que: Eu
Eliana
estava na
Avenida
das Palmeiras com o meu veículo, sai com o carro na
avenida
preferencial
minha o
caminha entrou no cruzamento da
avenida
e colidiu com meu
veiculo
, na minha porta de motorista
me empurrando em cima de outro carro que
estava

estacionado, um palio branco e com isso houve danos
matérias
, tanto com meu
carro ,
com o doo outro que estava estacionado no local
[...]
”
(
Boletim de ocorrência n° 2022.854 – versão 1)

A narrativa do motorista do caminhão,
Sr.
Jairon José do Nascimento, registrada no
Boletim de ocorrência
, não nega o impacto, mas tenta justificar o acidente por “imprudência” da
autora, sem
apresenta
r
qualquer elemento concreto que corrobore essa imputação.

“
[...] Narrativa: Condutor V2 narra que :Eu Jairo Jose do Nascimento, motorista do caminhão caçamba que estava trafegando na Av. das Palmeiras, Jardim Universitário, quando uma condutora saiu do acostamento junto com o caminhão quando ela veio a colidir no para-choque do caminhão, onde a mesma bateu em outro veículo que estava parado e foi muita imprudência da parte dela fazer o que ela fez, falta de atenção da parte dela [...]
”

(Boletim
de ocorrência n° 2022.854 – versão 2)

A prova oral produzida pela ré FG Saneamento Ltda. contou com a oitiva da testemunha, Sr. Túlio Cícero Araújo Medeiros (id. 290606986 e Id. 290606988, conforme gravação da audiência) cujo depoimento limitou-se a relatar o que observou após o acidente, notadamente que o caminhão estaria posicionado na faixa de rolamento e que o veículo da autora se encontrava imprensado ao seu lado.

Trata-se, portanto, de testemunho referencial e não presencial, sem força probatória suficiente para elidir os demais elementos constantes dos autos, sobretudo porque não descreve a dinâmica da colisão nem refuta de modo objetivo a versão apresentada pela autora.

A segunda testemunha
d
a ré,
Sr.
Valdinei da Aparecida Terna, teve sua oitiva corretamente indeferida por ausência de comprovação de intimação, nos termos do art. 455, §§ 1o e 3o, do CPC, conforme registrado na retificação da ata de audiência (
id.
175674813).

A prova testemunhal foi produzida nos limites definidos pela própria parte ré, resultado decorre
nte
de sua condução processual
. Não se trata de
fragilidade probatória,
mas de provas
produzidas que
comprov
am
a alegada culpa exclusiva da
s rés
.

Com efeito, o

B
oletim de ocorrência, as fotografias anexadas
e as testemunhas
confirmam a
culpa d
o caminhão Mercedes-Benz/L1620, placas GSV-0497, à época vinculado à empresa FG Saneamento Ltda.
,
no acidente de trânsito em questão.

Esse quadro é corroborado pelo depoimento da única testemunha ouvida, arrolada pela própria ré, e por e-mail interno da empresa, no qual um colaborador informa que o “
caminhão de coleta de lixo bateu num carro na frente da lixeira
” durante o serviço. (ID 290606964).

Some-se a isso o fato de que as fotos do acidente demonstram, sem dúvida, que a caminhão da ré estava fora da pista normal de rolamento, seja o da direita, seja o da esquerda, mas sim no meio da pista. Tal dinâmica corrobora aquele trazido pela autora de que houve invasão da sua pista sem a atenção devida.

No caso, é incontroversa a responsabilidade civil subjetiva da empresa FG Saneamento Ltda., diante da demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Os documentos constantes dos autos, especialmente o boletim de ocorrência (ID 110469437) e as fotografias do local do acidente (ID 110469428), comprovam que o caminhão conduzido por preposto da referida empresa invadiu a via preferencial e colidiu lateralmente com o veículo da autora, sem conseguir frear a tempo, conforme admitido pelo próprio condutor.

Assim, configurado o ilícito culposo (art. 186 do Código Civil) e ausente prova de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, impõe-se a responsabilização da ré pelos danos materiais comprovadamente sofridos.

Ainda, à
luz do art. 373, II, do CPC, competia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu. As alegações defensivas, não foram acompanhadas de prova técnica ou testemunhal idônea que infirmasse os elementos constantes nos autos, os quais, ao contrário, reforçam a dinâmica narrada pela autora
,
confirmada em boletim de ocorrência e em comunicação interna da própria empresa apelante.

Esta Câmara já
decidiu
nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Manoel Vitorino de Souza contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais ajuizada por Martelli Transportes Ltda., condenando-o ao pagamento de R$ 22.318,64, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico. O apelante sustenta a ausência de culpa pelo acidente ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente da autora, além de questionar a validade das provas produzidas, em especial o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva do apelante ou se há culpa concorrente da autora; e (
ii
) estabelecer se as provas produzidas, notadamente o boletim de ocorrência, são válidas para fundamentar a condenação ao pagamento dos danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal goza de presunção relativa de veracidade e não foi desconstituído por prova robusta em sentido contrário, sendo corroborado por fotografias do local do acidente que demonstram os vestígios e a posição final dos veículos envolvidos. Os elementos probatórios indicam que o acidente foi causado por manobra imprudente do apelante, que realizou ultrapassagem indevida em local com faixa contínua amarela e curva sem visibilidade adequada, em violação aos artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Não há nos autos comprovação de
qualquer irregularidade no tráfego do veículo da autora que pudesse configurar culpa concorrente, sendo inviável o afastamento da responsabilidade exclusiva do apelante. Os danos materiais restaram comprovados por meio das notas fiscais juntadas, demonstrando que a autora efetivamente suportou o prejuízo de R$ 22.318,64, montante que deve ser integralmente ressarcido pelo réu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário. A realização de ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua amarela e visibilidade reduzida,caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente. O dever de indenizar decorre da comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do réu e os danos materiais efetivamente suportados pela parte autora. Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28, 29 e 34. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0009056-37.2012.8.11.0040, j. 28.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 10000220091359001, j. 27.06.2022. (N.U 1002968-70.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

Portanto,
comprovada a culpa das rés pelo acidente
, a sentença deve ser integralmente mantida.

Registro que não há como majorar
os honorários advocatícios
, pois já
fixados
no limite de
20% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
REJEITO as preliminares arguidas e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025